Tribunal: TJBA
Processo: 8012090-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012090-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, MARCO ANTONIO LEAL SILVA

APELADO: EDUCANDARIO GABRIEL ARCANJO LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO LEAL SILVA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora, Educandário Gabriel Arcanjo Ltda - EPP, condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de correção monetária e juros no Código Civil; e (ii) se é cabível a modificação do acórdão para aplicar a nova legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
4. A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do CC, estabelecendo que, na ausência de previsão contratual ou legal específica, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA e os juros moratórios seguirão a taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária.
5. A matéria discutida nos embargos é de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo, devendo o julgado ser adequado à nova legislação.
6. Assim, é cabível a modificação parcial do acórdão para determinar que a indenização seja corrigida pelo IPCA e os juros incidam nos moldes da taxa Selic, conforme as diretrizes da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos, para esclarecer que a indenização será corrigida pelo
IPCA a partir da decisão colegiada e acrescida de juros de mora não capitalizáveis de 1% ao mês a partir da citação, sendo que, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora seguirão a SELIC, descontado o índice de correção monetária referido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios,

em que são partes Embargante e Embargada, respectivamente,
BRADESCO SAÚDE S/A.
e
EDUCANDÁRIO GABRIEL ARCANJO LTDA - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente